Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-50.2020.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000766-50.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 011.882.922-00 (APELADO), ADRIANO GALDINO BARBOSA - CPF: 000.778.341-86 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR ZORRON SOARES - CPF: 041.430.251-67 (ASSISTENTE), ANTÔNIA LARISSA DOS SANTOS RAMOS (ASSISTENTE), JUNIOR CHAVES (VÍTIMA), JUNIOR CHAVES - CPF: 060.305.253-36 (VÍTIMA), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000766-50.2020.8.11.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO [ART. 121,
CAPUT
C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA
:
1)
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACUSATÓRIO – REJEIÇÃO – APELO INTERPOSTO NA MESMA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO PRAZO LEGAL;
2)
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADMISSIBILIDADE – VIA PROCESSUAL INADEQUADA –
MÉRITO
: ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – JUÍZO DE CLEMÊNCIA – PRECEDENTE DO STF –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o Ministério Público interpôs o apelo após o término da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri e juntou suas razões no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo legal, descabido se falar na intempestividade recursal.

É inadmissível, em contrarrazões recursais, o pedido de reforma da sentença para majoração dos honorários advocatícios, cuja pretensão deveria ser formulada em recurso de apelação.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. TEMA RG Nº 1.087. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora pendente de julgamento o ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, é assente na Segunda Turma desta Suprema Corte, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no que prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, estaria contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento
” [STF, HC 162929 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000766-50.2020.8.11.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença prolatada na Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alto Garças/MT [autos n. 1000766-50.2020.8.11.0035], que absolveu JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR do crime de homicídio tentado [art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A Promotoria de Justiça de Alto Garças/MT narra que o Conselho de Sentença, após reconhecer a materialidade e a autoria, entendeu que houve o
animus necandi
na conduta do apelado; contudo, em resposta ao outro quesito formulado, absolveu-o, equivocadamente, da imputação narrada na exordial acusatória.

Aduz que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual vindica a anulação dela, com a submissão do recorrido a novo julgamento popular [doc. digital n. 220224669].

Em contrarrazões, a defesa suscita, preliminarmente, que: 1) o apelo do Ministério Público é intempestivo, pois apresentado fora do prazo legal; 2) há necessidade de majoração dos honorários advocatícios, haja vista que estão aquém dos valores previstos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil/MT. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso, para conservar a sentença absolutória [doc. digital n. 220224672].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela rejeição das preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, pelo provimento do recurso para que o apelado seja submetido a novo julgamento, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 222624666].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000766-50.2020.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA.

Sem embargos das razões deduzidas pela Defesa, a questão posta é bem simples.

Não há se falar na intempestividade recursal, haja vista que a Promotoria de Justiça de Alto Garças/MT interpôs o apelo imediatamente ao encerramento da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri [
19.3.2024
], requerendo vista dos autos para apresentações de suas razões recursais, conforme se observa do documento juntado no ID n. 220224658.

Depois, em consulta ao Sistema PJE, verifico que a intimação da Promotoria de Justiça – expedida de forma eletrônica – para apresentar as razões do apelo, ocorreu no dia 14 de maio de 2024, tendo o sistema registrado ciência automática no dia
24 de maio de 2024
.

Levando em conta o disposto no artigo 600, do Código de Processo Penal
[1]
, tem-se que o termo final – de 8 (oito) dias – se daria no dia 1º de junho de 2024; contudo, por se tratar de sábado, postergou-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, no dia
3 de junho de 2024
.

Assim, na data aprazada, a Promotoria de Justiça apresentou suas razões, conforme se observa no arquivo de ID n. 220224669, razão pela qual não há se falar na intempestividade recursal.

Ante o exposto,
rejeito
a questão isagógica.

PRELIMINAR
: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A defesa busca ainda,
nas suas contrarrazões
, a majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor de 20 (vinte) URHs fixados na sentença é inferior à tabela da OAB/MT.

Entretanto, esta não é a via processual adequada para o combate da decisão proferida, haja vista que “a
s contra-razões não se prestam para manifestação de natureza postulatória [...]”
[STJ, REsp n. 1.006.475/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 24/6/2008, DJe de 12/8/2008].

Outrossim, deveria a parte se valer do meio apropriado para submeter as razões do seu inconformismo. Na espécie, observo a ocorrência da preclusão quanto à pretensão do advogado do apelado em ver majorada a verba honorária arbitrada, uma vez que não foi interposto o recurso próprio no momento adequado, mediante apelação ou recurso adesivo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SER SUPRIDA. HONORÁRIOS.
PEDIDO DEDUZIDO TÃO SOMENTE NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO
[...].
Não se abre espaço para a majoração de verba honorária sucumbencial, na espécie, uma vez que

tal pedido foi deduzido no bojo de contrarrazões
. Precedente da Turma Recursal. Pleito sobre o qual a decisão foi omissa que, portanto, não se conhece. EMBARGOS ACOLHIDOS. PEDIDO NÃO CONHECIDO”
(TJRS, Embargos de Declaração Criminal, Nº 71008763070, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Couto Terra, Julgado em: 22-07-2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL [...]
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
– JULGADOS DO TJMT E TJMG [...] “[...] As contrarrazões devem se limitar a contraditar o recurso interposto, sendo reservada a apelação criminal para os casos em que se pretenda buscar a reforma da sentença. [...].” (TJMT, AP nº 49208/2006) [...]”
(N.U 0001992-59.2014.8.11.0022, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Consta nos documentos coligidos no caderno processual que JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR foi denunciado pela prática do crime de homicídio simples tentado [art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] no dia 25 de setembro de 2020, por volta das 14h00, na residência particular, localizada na Rua Voluntário da Pátria, s/n, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Alto Garças/MT, o denunciado JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR, com latente animus necandi, valendo-se de arma branca do tipo facão (não apreendido), tentou matar a vítima Júnior Chaves, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o ofendido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Segundo restou apurado no inquérito policial, na data dos fatos o ofendido e o denunciado JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR encontravam-se ambos ingerindo bebidas alcoólicas, em frente ao local onde residem, momento em que iniciaram uma discussão.

Ato contínuo, o denunciado JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR pegou seu facão e desferiu um golpe no ofendido, atingindo-o na região do pescoço e do peito, tendo o imputado evadindo-se do local logo em seguida.

De acordo com a ficha de atendimento ambulatorial, a vítima foi atingida em seu pescoço por meio de arma branca, que resultou em lesão aberta e profunda, com sangramento intenso.

Depreende-se ainda que, a Polícia Militar foi acionada pela equipe do hospital e compareceu ao local para colher informações, ocasião em que conversaram com a testemunha que prestou socorro à vítima.

Diante das informações, os milicianos deslocaram-se até o local do fato, logrando êxito em encontrar JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR retornando para sua residência. Neste instante, deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram para a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.

O denunciado somente não logrou consumar o homicídio pois a vítima foi prontamente socorrida, sendo encaminhada para o hospital, para receber atendimento médico.

A materialidade e os indícios de autoria ressaem do boletim de ocorrência de fls. 25/26, prontuário médico de fls. 15/16, auto de exame de corpo de delito de fls. 17/18 e depoimentos das testemunhas [...]”
(doc. digital n. 220223165).

A materialidade restou satisfatoriamente comprovada, sobretudo no exame de corpo de delito, no qual consta que a vítima apresentava “
ferimento por arma branca em pescoço, lesão aberta e profunda com sangramento intenso”
.

Em relação à autoria, os policiais militares, JOÃO VICTOR ZORRON SOARES e ADRIANO GALDINO BARBOSA, narraram:

“[...] QUE a GUPM foi comunicada, via celular funcional, pela atendente do Hospital Municipal que havia dado entrada [...] uma pessoa lesionada, vítima de arma branca [...]; QUE a guarnição se deslocou ao respectivo hospital [...] e encontramos a Sra. ANTÔNIA, a qual relatou que havia prestado os primeiros socorros à vítima; QUE segundos relatos da Sra. ANTÔNIA e de vizinhos do local do fato, [...] a vítima e o suspeito ingeriam bebida alcoólica quando entraram em vias de fato; QUE JUSCELINO se apossou de um facão e deu um golpes contra o corpo de JÚNIOR, o qual veio atingir parte do pescoço e peito da vítima; QUE [...] JUSCELINO se evadiu do local [...]; QUE diante de tais relatos, a guarnição se deslocou ao local do fato quando encontrou JUSCELINO retornando para casa; QUE feita abordagem ao mesmo, não foi encontrado o facão [...]”
(doc. digital n. 220223167 – p. 81)

Nesse mesmo sentido foi o testemunho de ANTÔNIA LARISSA DOS SANTOS RAMOS:

“[...] que os envolvidos moram em uma kitnet, são vizinhos da depoente [...]; QUE por volta das 14h estava na sua casa e ouviu discussões entre eles, mas não conseguiu ouvir o que eles falavam [...]; QUE em dado momento a depoente saiu à porta de sua moradia e avistou [o acusado] correndo [...] com um facão na mão e efetuou um golpe contra a vítima, atingindo-a no pescoço; QUE “neguinho” deu apenas um golpe e correu [...]; QUE ao ser atingido, o “galego” caiu ao chão, chorando e pedindo socorro; QUE a depoente e um amigo o socorreram, levando para o hospital; [...] QUE avistou o corte no pescoço dele, ‘foi um pouco feio’ [...]”
(doc. digital n. 220223167 – p. 77)

Quando interrogado em sede policial, JUSCELINO afirmou:

“[...] QUE mora em um quarto alugado, em uma kitnet; QUE, o "Galego" [vítima] é seu amigo, mora em um quarto que fica em frente ao seu; QUE, hoje "nós tava bebendo desde cedo, eu não lembro o que aconteceu, ele endoidou de uma hora pra outra, eu acho que foi porque eu dei um conselho pra ele, pra ele ir trabalhar e mandar dinheiro pras guria dele"; QUE, na hora da discussão "ele queria me bater, ele queria né.."; QUE, "ele pegou uma faca e disse vai buscar o que tu tem na sua casa, ele sabia que eu tinha um facão, fui lá e peguei meu facão, dessa hora em diante eu não lembro mais nada não, eu lembro que saí correndo"; QUE, diz que ficou um tempo na esquina e avistou a polícia entrando na kitnet, "quando eles entraram eu fui atrás, eu não tenho nada a esconder não"; QUE, perguntado o que fez do facão, responde ‘eu acho que joguei fora, não sei’”
(doc. digital n. 220223167 – p. 74/75)

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, ADRIANO, JOÃO VICTOR, ANTÔNIA, a vítima JÚNIOR CHAVES, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, os policiais militares, ADRIANO e JOÃO VICTOR, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente, no sentido que foram acionados pelos funcionários do Hospital Municipal, comunicando-lhes que um indivíduo havia dado entrada no Pronto-Atendimento, ferido por golpe de arma branca. Asseveraram que se deslocaram ao local e coletaram informações sobre o ocorrido com a testemunha ANTÔNIA, a qual informou que JÚNIOR e JUSCELINO estavam na quitinete onde residem, ingerindo bebida alcoólica, quando, em determinado momento, entraram em vias de fato e que o apelado acertou um golpe de facão na vítima. Noticiaram que foram ao endereço dele e entrevistaram outros moradores, que confirmaram as declarações de ANTÔNIA, no sentido de que ambos estavam bebendo e que, inesperadamente, se desentenderam, quando JUSCELINO pegou um facão e partiu para cima de JÚNIOR. Disseram que, enquanto coletavam os depoimentos dos entrevistados, o apelado apareceu, razão pela qual o abordaram, confessando a prática delitiva. Por fim, narraram que realizaram buscas naquela localidade e nas imediações, porém não conseguiram localizar a arma do crime.

A testemunha ANTÔNIA afirmou que JÚNIOR e JUSCELINO eram amigos e sempre bebiam juntos na quitinete onde moravam. Asseverou que, no dia dos fatos, eles estavam ingerindo bebida alcoólica e a declarante estava sentada próxima ao local quando, repentinamente, iniciaram uma briga. Afirmou que não conseguiu ouvir o teor da discussão, mas que ambos entraram em vias de fato. Declarou que JÚNIOR estava com uma “faquinha de serra” e que JUSCELINO se dirigiu ao interior da residência dele e retornou com um facão. Disse não ter visualizado o momento do golpe, mas conseguiu notar que JÚNIOR estava ferido e sangrando bastante. Narrou que a vítima fugiu do local dos fatos e que a declarante e outro vizinho lhe prestaram socorro. Relatou que JÚNIOR permaneceu hospitalizado por dois dias. Revelou que a polícia demorou em torno de 30m (trinta minutos) para chegar na cena do crime e efetuar a prisão do apelado. Por fim, acrescentou que JUSCELINO nunca incomodou ninguém e esse foi um fato isolado ocorrido naquela localidade.

O ofendido, JÚNIOR, afirmou que ele e JUSCELINO eram bons amigos, moravam na mesma quitinete e que já haviam ingerido bebida alcoólica juntos, mas que nunca brigaram, pois se respeitavam mutuamente. Asseverou que, no dia dos fatos, estavam juntos com outro vizinho, tomando cachaça desde muito cedo e que, de repente, o apelado começou a lhe ofender, chegando ao ponto de lhe segurar pelo pescoço. Declarou que conseguiu se desvencilhar do seu agressor, empurrando-o para longe, momento em que JUSCELINO se dirigiu ao interior de sua residência e retornou com um facão de, aproximadamente, 20’’ (vinte polegadas). Disse que o vizinho que os acompanhava ainda tentou “
entrar na frente
”, porém JUSCELINO se esquivou e lhe acertou uma facada no pescoço. Narrou que, após ter sido atingido, o acusado ainda lhe ameaçou dizendo que “
iria terminar de matá-lo
”, razão pela qual saiu correndo e não “
olhou mais para trás
”. Relatou que ficou hospitalizado por dois dias, uma vez que a lesão atingiu região próxima à artéria carótida e foi bastante profunda, deixando-o, inclusive, com sequelas.

Por sua vez, JUSCELINO, confirmou ter desferido o golpe que atingiu a vítima, porém disse que os fatos não ocorreram como narrado na denúncia. Afirmou que ele e JÚNIOR tinham uma boa amizade e sempre o auxiliou financeiramente. Asseverou que estava, junto com a vítima e um vizinho, ingerindo bebida alcoólica na manhã dos fatos e que, após almoçarem juntos, decidiu conversar sobre os familiares dela, uma vez que eles estavam passando necessidades financeiras. Disse que aconselhou JÚNIOR sobre como usar o seu dinheiro, uma vez que ele o gastava com coisas supérfluas, inclusive com drogas; contudo, relatou que ele ficou muito nervoso, empurrou, cuspiu e acertou um tapa no seu rosto. Acrescentou que a vítima pegou uma faca de serra – que estava usando para descascar manga – e veio na sua direção, razão pela qual saiu correndo para o seu quarto, encontrando o facão no meio do caminho. Declarou que pegou a arma branca, retornou no local onde estavam bebendo e, em face de a vítima continuar lhe ameaçando, desferiu-lhe um golpe para afastá-la dali. Narrou que ANTÔNIA e o vizinho que estava bebendo com eles presenciaram todo o ocorrido. Revelou que, após desferir a facada no ofendido, ele ficou sentado no chão, mas que, subitamente, “
deu uma doida nele
”, de modo que saiu em desabalada carreira para fora do complexo de quitinetes. Por fim, assegurou que não “
passou na sua cabeça
” a ideia de matá-lo e que somente se evadiu do local porque ficou com medo dele retornar com uma arma de fogo.

Encerrado o
jus accusationis
, JUSCELINO foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, e submetido a julgamento popular em sessão plenária, ocorrida em 19 de março de 2024.

Nesta ocasião, foram auscultados, JOÃO VICTOR, ADRIANO e ANTÔNIA, e realizado o interrogatório do acusado.

“
João Victor
: A gente foi acionado pelo Hospital que a vítima tinha dado entrada lá por ferimento de faca, fomos no local. Alguns amigos da vítima estavam lá, indagamos eles [...] e disseram que estavam bebendo lá, se divertindo, aí os dois se estranharam, entraram em vias de fato, o pessoal separou, aí o suspeito pegou uma faca e deu uma facãozada no pescoço da vítima [...], diante das informações pegamos as características dele e retornamos ao local do fato [...] o suspeito estava adentrando a região de quitinetes, onde foi a ocorrência, fizemos a condução dele, ele já tinha se desfeito do facão [...], pegamos ele e conduzidos à Delegacia. A vítima estava sendo atendida no hospital, ele não estava em condições de falar [...]. Ela estava bem mal, a gente estava até achando que ele poderia morrer, estava sangrando [...]. Conversei com a ANTÔNIA no hospital [...] ela relatou que eles se empurraram lá, brigaram no local e o suspeito se afastou e pegou o facão. Nos abordamos ele logo depois de colher as informações no Hospital [...]. Ele estava retornando da rua para calçada [...] conversamos com ele, ele se entregou, não reagiu. Ele apresentava que tinha ingerido bebida alcoólica. Não me recordo se ele estava lesionado, mas estava um pouco sujo. Ele falou que tinha jogado fora o facão e não quis falar onde tinha se livrado do facão. Na hora que encontramos ele, já estava sem o facão [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000766-50.2020.8.11.0035 - JURI - JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR-20240319_100840-Gravação de Reunião.mp4).

Adriano
: Recebemos a ligação do hospital que teria dado entrada uma vítima de arma branca [...] de imediato deslocamos ao local, onde lá tinha uma senhora que ajudou a fazer o socorro da vítima [...] ele estava com corte [...] de facão. Diante das informações que ela passou para gente, que eram colegas, bebendo, passou o endereço [...] deslocamos para ver se encontrava o suspeito [...] e lá a gente conseguiu localizá-lo e efetuar a prisão dele e encaminhamento para a Delegacia. Chegamos a ver a vítima no hospital [...], ela estava com um corte de facão na área do pescoço ou no peito [...], sinais de algo cortante [...]. E como a pessoa que ajudou a fazer o socorro, teria dito que seria um facão. Ela falou que eles estavam bebendo desde de manhã, que moravam na quitinetes [...] se desentenderam quando o suspeito, o JUSCELINO, pegou um facão e desferiu golpes contra a vítima. A prisão dele foi feito na área de quitinetes, não sei se ele estava retornando [...]. Nós conversamos com a ANTÔNIA, sobre o fato ocorrido, ela foi a testemunha-chave. Tudo isso foi relatado por ela, que estavam ingerindo bebidas alcoólicas [...] quando houve o desentendimento e aconteceu o fato [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000766-50.2020.8.11.0035 - JURI - JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR-20240319_101900-Gravação de Reunião.mp4).

Antônia
: Eles estavam bebendo, brincando, de repente se estranharam, o JUSCELINO foi na casa dele pegou a arma branca e golpeou o JUNIOR. Era um facão [...]. Eles eram amigos. Era uma quitinete, tinham várias, tinha um pé de manga, onde eles estavam bebendo, eu estava sentada na calçada da quitinete, vendo eles bebendo e conversando. Eu só vi na hora que ele atacou o JÚNIOR. Depois que o JUSCELINO atacou o JÚNIOR, ele saiu correndo, deixou o JÚNIOR lá e saiu correndo. Na hora eu não fiz nada, só fui de socorrer o JÚNIOR. Eu liguei para um amigo meu buscar o JÚNIOR. Levamos ele para o Hospital de Alto Garças. A situação dele estava meio crítica pois o golpe foi no pescoço, quase que ele não sobreviveu, atingiu todas as veias, menos a do coração, se fosse mais profundo ele não teria resistido, estava sangrando muito. Se tivesse golpeado mais, com mais força, tinha vindo a óbito no local. A vizinhança que avisou os policiais [...]. Eu estava na varanda [...] vi que eles se estranharam e depois o JUSCELINO atacando o JÚNIOR. Eu vi o JÚNIOR atacando o JUSCELINO, eles se estranharam [...] e depois ele golpeou o JÚNIOR. Eles estavam bebendo, depois começaram a bater boca, discutir [...], ai já foi o momento do acontecido [...]. Eu fiquei com o JÚNIOR uns dois dias no hospital, pois ele não tinha família em Alto Garças [...]. Ele ficou com uma parte do pescoço dormente, não sente mais [...], depois foi melhorando. Ele teve que tomar uns pontos, oito a dez pontos, se não me engano. No dia dos fatos tinha uma caixinha de som tocando, nós éramos todos vizinhos um do outro lá. Quando eu me mudei para lá, eles já moravam lá. O som estava um pouco alto, não ouvi sobre as ameaças, ouvi a discussão, mas o motivo eu não sei. Conversei com a vítima sobre o ocorrido [...], mas ele não falou o motivo para mim. Ele golpeou o rapaz e saiu correndo, ninguém impediu. Ele viu o que tinha feito e saiu correndo, pois tinha feito aquilo lá. No dia dos fatos estavam eles e eu. JUSCELINO deu só um golpe na região do pescoço”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000766-50.2020.8.11.0035 - JURI - JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR-20240319_094812-Gravação de Reunião.mp4).

Juscelino
: A gente estava bebendo [...] a mãe dele tinha mandado mensagem falando comigo, que era para conversar com ele [...]. Ele chegou cedo e a mãe dele já tinha mandado as mensagens [...], ela falou que ele era muito irresponsável, que ela estava com as meninas dele em casa [...] era para mandar o dinheiro e não mandou [...]. Falei para ela ficar tranquila que quando ele chegasse eu ia dar o recado para ele [...]. Estava lá bebendo, ele chegou. Conversei com ele [...], desse negócio de deixar o povo lá passando necessidade [...]. Ele olhou as mensagens e falou: ‘ah vou fazer isso agora não, vou tomar uma pinga’. Nessa hora ele ainda estava são, ele falou que tinha fumado um brow [...], e ia beber [...]. Começou a beber e vez ou outra falava que eu não tinha nada a ver com a vida dele [...] que aquilo só importava a ele mesmo. Começou a falar comigo e eu que pedia para ele parar [...]. Aí ele deu um murro na minha testa [...], baixei, olhei para ele, ficou falando, falando, cuspiu na minha cara e falou: ‘deixa eu ver se é tudo isso aí mesmo com teu facão’, falei para ele: ‘moço, deixa disso’,

e ele: ‘vai lá, vamos ver se tu é homem mesmo, pega esse facão’. Quando ele falou, eu olhei para ele, tinha uma faca escondida na mão, daí eu corri, para casa, meu barraco [...]. Nós estávamos no meio das quitinetes, perto do pé de manga, essa menina que falou aí
[ANTÔNIA]
, ela estava dormindo numa rede [...]. Corri para dentro do meu quarto, depois olhei na janela ele estava no meio do pátio com a faca na mão. Me desesperei lá dentro. Como ele é metido a mexer com coisas erradas, fiquei com medo [...], pois ele podia conseguir uma arma de fogo e acabar comigo ali dentro. Então meu medo foi esse [...]. Peguei e sai com o facão na mão, vi ele, voltei para dentro. Ele lá fora falando [...], vim saindo e só tinha uma saída, ele tampou a minha frente [...], fiquei falando: ‘sai do meio’ e ele na minha frente [...], ele tampou na minha frente, nessa hora eu dei mesmo a facãozada, mas nem vi onde pegou [...], daí ele ficou na minha frente, eu fiquei preocupado onde tinha pegado, fiquei olhando para ele e ele olhando pra mim, eu caçando onde tinha acertado, mas eu não encontrava. Daí ele pegou, saiu e sentou na calçada. Voltei no meu barraco, ele tava lá de novo [...] aí quando eu tava saindo, ele me viu e saiu correndo [...] tinha uma vizinha e fiquei lá na esquina da casa dela [...]. Vi a polícia passando [...] e falei que ia lá, já tinha jogado o facão num terreno baldio [...] fui e sabia que os policiais já estavam lá, pois eu ia me entregar, quando vi eles lá na frente das quitinetes, encostei, falei com eles, perguntaram se eu que estava na confusão, falei que era eu mesmo, me deram voz de prisão [...].

Juiz
: Vocês estavam bebendo desde cedo, é isso?

Juscelino
: Sim, desde cedo. A gente se desentendeu, eu fui no meu quarto, peguei o facão [...], olhei para fora e ele estava lá fora com a faca na mão [...] eu fiquei com medo de ele voltar com uma arma de fogo, pois ele tinha envolvimento com umas pessoas erradas. Para ele conseguir uma arma de fogo era fácil, aí eu não ia ficar lá esperando o pior.

Juiz
: Aí você ia sair e ele entrou na sua frente?

Juscelino
: Isso [..] é um beco para ir embora, ele entrou na frente [...].

Juiz
: Por que o senhor pegou um facão?

Juscelino
: Porque ele estava com a faca na mão, se ele estivesse sem nada, teria tentado sair sem nada.

MP
: Quando o Galego chegou lá vocês já estavam bebendo?

Juscelino
: Sim.

MP
: E quem comprou?

Juscelino
: Eu.

MP
: E você que ofereceu para ele?

Juscelino
: Não, ele começou a beber sem eu deixar e porque disse que estava injuriado. Que estava só o ódio. Daí falou que se bebesse ia ficar pior porque já tinha fumado um brow.

MP
: Você não tomou nenhum atitude [...]?

Juscelino
: Fiz nada, pois a gente já era acostumado a beber junto.

MP
: [...] você disse depois ele ficou bravo. Você entrou e saiu uma vez, depois viu ele bravo, entrou e saiu de novo? Foram duas entradas e saídas [...].

Juscelino
: Eu entrei, daí coloquei a cara para fora para ver onde ele estava [...] se tinha voltado pro barraco dele, mas ele estava no meio do pátio com a faca na mão. Daí eu entrei para dentro de novo.

MP
: Por que você não acionou a polícia [...]?

Juscelino
: Porque meu celular estava descarregado. Na hora eu até gritei para a moça para ela ligar [...] mas ela não entendeu. Daí eu voltei para dentro.

MP
: Você disse que procurou a polícia para se entregar [...] por que não entregou o facão para eles?

Juscelino
: Falei que estava no terreno do lado.

MP
: O PM disse que o senhor [...] se negou a indicar aonde estava o facão.

Juscelino
: Disse que estava num terreno baldio. Ninguém me chamou para ir lá pegar, quando cheguei já fui preso.

MP
: Você tinha algo contra o Galego?

Juscelino
: Nunca tive nada contra ele, ajudava muito ele. Quando ele chegou e não tinha nada, fazia janta [...] chamava ele, até ele se estabilizar [...] ele sempre participava comigo.

MP
: E esse facão qual era?

Juscelino
: Pequeno de cortar [...] para trabalhar, levava pro serviço para limpar terreno, roçar [...].

Juiz
:
Quer falar mais alguma coisa na sua defesa? Você tentou matar ele? Queria matar ele
?

Juscelino
:
Não, de forma alguma. Em nenhum momento me passou na cabeça matar ele
.

Juiz
:
Mas você deu uma facãozada nele que acertou no pescoço
?

Juscelino
:
Dei, mas eu nem tinha visto onde tinha pegado. Depois que eu soube que tinha acertado no pescoço. Mas a minha intenção jamais foi tirar a vida dele. Tanto que quando acertei ele, ele ainda ficou me olhando, eu olhando para ele, ver onde tinha sido o golpe
.

Juiz
:
Mas por que você deu o golpe nele
?

Juscelino
:
Para eu passar, porque ele tava na frente com a faca na mão
.

Juiz
: Ele te ameaçou?

Juscelino
: Sim. Deu murro na minha cara, cuspiu na minha cara também.

Juiz
:
Mas na hora que você foi com o facão
?

Juscelino
:
Ele ficou com a faca na mão e entrou na minha frente. Aqui era o beco, foi para frente do beco, impedir que eu passasse. Aí no desesperou eu dei o golpe nele. Quando eu dei o golpe eu fiquei preocupado, procurando onde tinha sido [...] daí ele pegou e sentou na calçada, fiquei com medo dele morrer, na verdade
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000766-50.2020.8.11.0035 - JURI - JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR-20240319_110200-Gravação de Reunião.mp4)

Encerrado os debates orais, os jurados reuniram-se para responder aos quesitos formulados pelo juízo,
verbis:

1º Quesito: No dia 25 de setembro de 2020, por volta das 14h, na residência particular [...] a vítima Júnior Chaves foi atingida por golpe de facão no pescoço, o qual produziu as lesões descritas nos autos?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 4 votos “SIM”, encerrando-se a contagem;

2º Quesito: O réu Juscelino Pereira de Aguiar foi o autor do golpe mencionado no quesito anterior?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 4 votos “SIM”, encerrando-se a contagem;

3º Quesito: O pronunciado Juscelino Pereira de Aguiar deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente em pronto atendimento médico prestado à vítima?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 4 votos “SIM”, encerrando-se a contagem;

4º Quesito: O jurado absolve o acusado?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 4 votos “SIM” e 3 votos “NÃO”, encerrando-se a contagem
”
(doc. digital n. 220224663 – p. 10).

A insurgência ministerial prende-se ao fato de que o Júri Popular reconheceu a autoria e a materialidade, mas ainda assim absolveu o apelado, sustentando que o veredicto seria contrário à prova dos autos.

O que se vê é que, valendo-se da íntima convicção, os jurados acolheram a tese de JUSCELINO de autodefesa, no sentido de que desferiu os golpes para se evadir do local e de JÚNIOR, que estava com uma faca na mão, mas que, em nenhum momento, teve a intenção de matá-lo, como textualmente disse em todas as oportunidades em que foi ouvido.

Portanto, ainda que reconhecidas a autoria e a materialidade do delito, os jurados optaram por absolvê-lo, acatando a “
ausência de intenção de matar
” relatada pelo réu ao ser interrogado.

Depois, não há que se falar na inconstitucionalidade do juízo de clemência, uma vez que a matéria aguarda apreciação da Corte Maior, que reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral no julgamento do ARE n. 1.225.185/MG, com o seguinte tema:

“Tema 1.087 - Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal possui o seguinte entendimento sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. ARE Nº 1.225.185-RG/MG; TEMA RG Nº 1.087: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, AINDA SOB ANÁLISE. SEGUNDA TURMA: PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no qual se prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. A absolvição pelo Tribunal do Júri com amparo no quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos
. Precedentes da Segunda Turma. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento”
(HC 231024 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-01-2024

PUBLIC 31-01-2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. TEMA RG Nº 1.087. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora pendente de julgamento o ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral,
é assente na Segunda Turma desta Suprema Corte, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no que prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, estaria contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes
. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(HC 162929 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 01-08-2023

PUBLIC 02-08-2023)

Neste mesmo sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C § 2º-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO RÉU QUE FOI ABSOLVIDO NO TERCEIRO QUESITO (ABSOLUTÓRIO GENÉRICO) –
TESE DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – JURADOS QUE RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE AO QUESITO GENÉRICO OBRIGATÓRIO APÓS RECONHECEREM A MATERIALIDADE E A AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO PER SE – JURADOS QUE ENTENDERAM PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
– VEREDICTO QUE NÃO SE ENCONTRA COMPLETAMENTE DESAMPARADO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE DEFENSIVA DE QUE O ACUSADO VISAVA TÃO SOMENTE SUA AUTODEFESA –– ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa ser relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas amealhadas ao feito que autoriza a cassação do veredicto pela instância ad quem, exigindo-se, para essa finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual.
Por sua vez, o quesito absolutório genérico e obrigatório do art. 483, III e § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo, não existe contradição na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no referido quesito, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria. Precedentes do STJ e do TJMT
. In casu, havendo elementos nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, por força do preceito contido no art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal”
(N.U 1000063-66.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA – TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - QUESITO GENÉRICO – ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA – CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA – VERTENTE RESPALDADA EM MOTIVOS EXTRALEGAIS – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CF – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER. Desde a alteração legislativa promovida pela Lei nº. 11.689/2008, que inseriu o quesito genérico e obrigatório de absolvição no art. 483, inc. III, e § 2º, do CPP
, é possível que o Conselho de Sentença, independentemente das teses sustentadas em plenário, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ainda assim, absolva o acusado, num claro exercício do seu livre convencimento
.
A medida, efeito direto e imediato do sistema constitucional da íntima convicção, não importa na nulidade do veredicto e tampouco justifica nova submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri
”
(N.U 0000649-76.2006.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Portanto, o que se conclui é que não há flagrante contrariedade às provas dos autos que autorize a anulação pleiteada pelo Ministério Público, pois a absolvição tem respaldo nas declarações do acusado, que afirmou que não teve a intenção de matar a vítima.

De mais a mais, mesmo se admitido a tese decisão manifestamente contrária a prova dos autos, não é possível descartar a possibilidade de os jurados terem decidido por motivos extralegais, considerando todas as circunstâncias que envolveram a conduta delitiva e as consequências do crime.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo integralmente a absolvição de
JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR
.

É como voto.

[1]

Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024